Tribunal: TJBA
Processo: 2000093-94.2025.8.05.0079
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000093-94.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOABE SANTOS SOUZA Advogado(s): HERALDO SILVA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO DA TRANSFERÊNCIA PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA, INCLUSÃO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR PREJUDICADO EM RAZÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO, PROFERIDA EM 03.07.2025, QUE PRORROGOU A PERMANÊNCIA DO RECORRENTE NO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA, PELO PERÍODO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. CONCLUSÃO: EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL sob nº 2000093-94.2025.8.05.0079, em que figura como AGRAVANTE JOABE SANTOS SOUZA e AGRAVADO o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em extinguir o presente recurso, julgando prejudicado o Agravo em Execução, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR